Tribunal: STF
Processo: Rcl 44618
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itaguaí-RJ, que, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0100550-28.2020.5.01.0461, determinou a reintegração da parte ora beneficiária ao trabalho, na mesma função que ocupava quando da dispensa, no quadro de empregados da Sociedade de Economia Mista NUCLEBRAS – Equipamentos Pesados S.A, ora reclamante. 
    Aduz com a violação da autoridade da decisão vinculante proferida por esta Corte no RE 688.267, processo paradigma do Tema nº 1.022 da Repercussão Geral.
    Defende a necessidade de suspensão de todos os processos em tramitação que versem sobre a mesma matéria – a possibilidade de despedida sem motivação de empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista admitido por concurso público – conforme determinação do Ministro Relator Alexandre de Moraes no caso líder.
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para cassar o acórdão reclamado e sobrestar a tramitação dos autos. 
    No mérito, requer a procedência da ação com a finalidade da manutenção e preservação da competência do Supremo.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    De início consigno que a reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.
    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    A presente reclamação cinge-se à primeira hipótese, sustentando a reclamante que a decisão prolatada pela autoridade reclamada descumpre decisão proferida pelo relator do RE 688.267.
    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a autoridade reclamada consignou (eDOC ): 
    “Na hipótese, há prova de que a Reclamante estava doente quando foi dispensada em 16/12/2019. A Autora foi encaminhada pela médica do trabalho, na data de 10/05 /2019, para atendimento emergencial hospitalar, devido à intoxicação exógena ocorrida no local da prestação de serviços, sendo avaliada por psiquiatra com sintomas psicóticos (ID f779647). O laudo médico, emitido em 20/12/2019, revela que a Autora encontra-se em tratamento psiquiátrico desde outubro de 2019, faz uso de várias medicações e necessita de acompanhamento ambulatorial em conjunto com tratamento psicológico (ID cac205f). Este vem sendo realizado desde maio de 2019, em razão do quadro de depressão, transtorno bipolar, com agravamento do quadro de saúde da Reclamante após a sua dispensa, conforme documento de ID 2f388d7. 
    Atentando-se ao princípio da proteção ao trabalhador e, sobretudo, ao princípio da dignidade da pessoa humana, entende-se relativizado o direito potestativo de dispensa, porquanto a Reclamante foi dispensada quando estava doente, deixando de usufruir o plano de saúde fornecido pelo empregador no momento em que mais precisava, com pouquíssimas chances de conseguir nova colocação, o que lhe traz, inegavelmente, grandes prejuízos e evidencia o perigo de dano. O empregado doente possui o direito de não ter seu contrato de trabalho extinto durante todo o período que se fizer necessário para a sua recuperação. 
    Deste modo, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, com fulcro no art. 300 do CPC, para determinar a reintegração da Reclamante no emprego, no mesmo cargo e função que exercia antes da dispensa.”
    Ao contrário do que alega o reclamante, não há, aqui, ofensa à decisão do Supremo Tribunal Federal. Como se depreende da leitura da decisão reclamada, o juízo de origem limitou-se a analisar pedido de urgência veiculado pela parte.
    Consabido, os pedidos de urgência não estão abrangidos pela decisão de suspensão, conforme preceitua o art. 314 do Código de Processo Civil, que dispõe: “durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição”.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do RISTF, nego seguimento a presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente